Tribunal: TJSP
Processo: 1001873-19.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Improcedência – Inconformismo da autora – Mera pesquisa processual no sítio eletrônico deste E. Tribunal por parte de condômino – Ausência de situação vexatória ou difamatória – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.